Tribunal: TJSP
Processo: 2120195-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidor público estadual inativo – Pleiteada a concessão de tutela de urgência para que sejam suspensos os descontos realizados nos seus proventos a título de imposto de renda, em razão de ser portador de moléstia grave (neoplasia maligna na região da próstata – Indeferimento pelo juízo de 1o grau – Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidor público estadual inativo – Pleiteada a concessão de tutela de urgência para que sejam suspensos os descontos realizados nos seus proventos a título de imposto de renda, em razão de ser portador de moléstia grave (neoplasia maligna na região da próstata – Indeferimento pelo juízo de 1o grau – Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão do provimento pretendido – Decisão mantida – Recurso não provido.